Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002204-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da Recuperação Judicial da empresa MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP.
Inconformado, o Banco Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o juízo a quo deve indicar expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, individualmente, e não de forma genérica.
Sustenta que “nem todos os prazos previstos na lei de Recuperação Judicial devem ser contados em dias corridos. Assim, o computo apenas em dias corridos para a contagem dos prazos pode provocar um problema prático e preocupante no que tange aos procedimentos de recuperação judicial”.
Por fim, ressalta que a manutenção da inscrição dos débitos em nome da Recuperanda nos órgãos de proteção ao crédito é devida, eis que o direito material dos credores é mantido.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que ao determinar que a manutenção dos bens essenciais ao desenvolvimento das atividades na posse da Recuperanda durante o prazo de blindagem, o Julgador de primeiro grau registrou que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades da empresa e poderá fundamentar, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico, o que atende ao disposto no art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05.
No que tange à contagem dos prazos, a decisão agravada está amparada no precedente do STJ (REsp 1.699.528) em que foi consignado que “a forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial”.
Assim, os prazos eminentemente processuais, como para ingressar com Recursos contra as decisões proferidas na RJ, deverão ser contados em harmonia com o disposto no art. 219 CPC (dias úteis).
Todavia, a decisão ora recorrida não fez menção a essa possibilidade, pois restringiu-se ao stay period.
Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Banco Agravante, bem como o perigo de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, até porque o periculum in mora demonstrado, neste caso, é inverso.
Ou seja, uma vez não demonstrado o risco a que está exposto o Recorrente de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, entendo que nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora